Tribunal: TJES
Processo: 5003976-19.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003976-19.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: CLEUMACIA PEREIRA CARVALHO GOMES e outros (5)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL AMPLA. LEGITIMIDADE ATIVA DE SERVIDORES NÃO CONSTANTES DE LISTAGEM NOMINAL. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO SUBJETIVA NO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Saúde – SINDISAÚDE/ES, homologou cálculos apresentados, determinou expedição de RPV e extinguiu o feito com fundamento no art. 924, II, do CPC. O ente municipal sustenta a ilegitimidade ativa dos exequentes por não constarem de listagem de substituídos, requerendo a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se servidores que não constaram de listagem nominal apresentada pelo sindicato na ação coletiva originária possuem legitimidade para promover cumprimento individual da sentença coletiva que reconheceu diferenças remuneratórias decorrentes da implementação do piso nacional previsto na Lei nº 12.994/2014.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no RE nº 883.642/AL (Tema 823 da Repercussão Geral), fixa a tese de que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses da categoria que representam, inclusive em liquidações e execuções, independentemente de autorização dos substituídos.

A substituição processual sindical, fundada no art. 8º, III, da CF/1988, difere da representação associativa prevista no art. 5º, XXI, da CF/1988, de modo que a eficácia subjetiva da coisa julgada coletiva alcança todos os integrantes da categoria, e não apenas aqueles listados nominalmente.

O STJ, em precedentes recentes (AgInt no REsp 1.956.312-RS, 1ª Turma, Info 759; AgInt no AgInt no REsp 1.933.161/MA, 1ª Turma), reafirma que, inexistindo limitação expressa no título executivo, todos os integrantes da categoria profissional possuem legitimidade para promover execução individual.

A sentença coletiva em análise não estabeleceu restrição subjetiva quanto ao alcance da condenação, abrangendo a totalidade da categoria representada, razão pela qual os servidores exequentes, agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, são beneficiários legítimos do título exequendo.

A preservação da autoridade da coisa julgada coletiva impõe o reconhecimento da legitimidade ativa dos exequentes, evitando o esvaziamento da substituição processual sindical e assegurando a efetividade do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O sindicato possui ampla legitimidade extraordinária para atuar em todas as fases processuais, inclusive liquidação e execução, em favor de toda a categoria representada.

A eficácia subjetiva da coisa julgada coletiva alcança todos os integrantes da categoria, independentemente de listagem nominal apresentada na fase de conhecimento.

Inexistindo limitação subjetiva expressa no título executivo, todos os membros da categoria profissional podem promover execução individual, ainda que não filiados ao sindicato autor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXI, e 8º, III; CPC, arts. 485, VI, e 924, II; Lei nº 12.994/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 883.642/AL, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 14.10.2016 (Tema 823 da Repercussão Geral); STJ, AgInt no REsp 1.956.312-RS, Rel. Min. Manoel Erhardt, 1ª Turma, j. 29.11.2022 (Info 759); STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.933.161/MA, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 04.03.2024; TJ-ES, Apelação Cível nº 5028740-40.2022.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ RELATOR

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5003976-19.2024.8.08.0024

APELANTE
:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELAD
O
:

CLEUMACIA PEREIRA CARVALHO GOMES e outros

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença proferida pelo d. Juízo da
2
ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vitória que, em cumprimento individual de sentença coletiva, homologou os cálculos apresentados, determinou a expedição de requisição de pequeno valor e extinguiu o feito com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC.

Em suas razões recursais (Id 13979522), o apelante aduz que os exequentes não constaram da listagem de substituídos apresentada pelo sindicato na ação coletiva originária e, por conseguinte, não ostentariam legitimidade para promover execução individual do título judicial, requerendo a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil, conheço da apelação interposta e passo ao exame do seu mérito.

Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Saúde – SINDISAÚDE/ES (nº 0006988-10.2016.8.08.0024), na qual foi reconhecido o direito dos substituídos às diferenças remuneratórias devidas em razão da implementação do piso nacional da categoria, instituído pela Lei nº 12.994/2014.

Ocorre que a r. sentença rejeitou a preliminar de ilegitimidade arguida pelo Município, ao fundamento de que o sindicato atuou na defesa da categoria profissional como um todo, não havendo limitação expressa da coisa julgada coletiva apenas àqueles nominados em listagem apresentada na fase de conhecimento.

Já adianto, porém, que a decisão recorrida não merece reparo. Explico.

É sabido que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 883.642/AL (Tema 823 da Repercussão Geral), fixou a tese segundo a qual “os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”.

A
ratio decidendi
desse precedente, que vincula esta Corte, é inequívoca: diferentemente das associações, cuja legitimação ad causam depende de autorização expressa de seus associados (art. 5º, XXI, da Constituição), os sindicatos, na qualidade de substitutos processuais, exercem legitimação extraordinária fundada no art. 8º, III, da Constituição Federal.

Nessa condição, a eficácia subjetiva da coisa julgada alcança todos os integrantes da categoria, e não apenas aqueles nominados em listagem apresentada no processo de conhecimento.

Sobre a matéria ora analisada, o Superior Tribunal de Justiça reforçou a orientação, no Informativo 759, assentando que:

Não tendo havido expressa limitação subjetiva no julgado coletivo, todos os integrantes da categoria substituída pelo sindicato possuem legitimidade para executar o título judicial, independentemente de autorização ou relação nominal eventualmente juntada à inicial. (STJ, 1ª Turma. AgInt no REsp 1.956.312-RS, Rel. Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF5), julgado em 29/11/22, Info 759).

Não havendo limitação subjetiva no título executivo em razão das particularidades do direito tutelado, é indevida a limitação de sua abrangência aos filiados relacionados na inicial da ação coletiva proposta por sindicato.
(
STJ, 1ª Turma. AgInt no REsp 1.956.312-RS, Rel. Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF5), julgado em 29/11/22, Info 759).

Nesse contexto, não se mostra procedente a tese recursal de que a ausência dos exequentes em listagem nominativa inviabilizaria a execução individual.

É dizer: a exigência de filiação ou de constar de rol previamente apresentado não se compatibiliza com a natureza da substituição processual sindical, a qual, por determinação constitucional e jurisprudencial, é ampla e abrange todos os integrantes da categoria profissional beneficiada pelo título judicial.

Cumpre salientar que a sentença coletiva em questão não estabeleceu qualquer limitação expressa quanto ao alcance subjetivo da condenação.

Ao revés, o comando judicial abarcou a integralidade da categoria profissional
representada pelo sindicato
, de modo que os ora exequentes, na condição de agentes de combate às endemias e agentes comunitários de saúde do Município de Vitória, são destinatários do título exequendo.

Por conseguinte, não há falar em ofensa à coisa julgada. Ao contrário, é precisamente a preservação da autoridade da decisão coletiva que impõe o reconhecimento da legitimidade ativa dos exequentes, sob pena de esvaziar a substituição processual sindical e negar efetividade ao pronunciamento judicial transitado em julgado.

Assim, à evidência, a conclusão adotada pelo magistrado singular encontra sólido respaldo no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não merecendo reparo.

De todo modo, o entendimento deste Tribunal de Justiça segue os transcritos anteriormente.
Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO. HIPÓTESE DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL, QUE NÃO SE CONFUNDE COM REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS Nº 82 E 499 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. LEGITIMIDADE ATIVA DO SERVIDOR QUE NÃO OSTENTA CONDIÇÃO DE FILIADO DA ENTIDADE SINDICAL. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida nos autos da ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Saúde – SINDISAÚDE (nº 0007338-57 .2000.8.08.0024), cujo pleito autoral foi julgado procedente para exonerar os substituídos dos juros e encargos decorrentes do crédito rotativo, a serem suportados pelo Estado do Espírito Santo.
[...]
4) É pacífico o entendimento nos Tribunais

Superiores no sentido de que “há distinção entre a execução individual de sentença coletiva proposta por sindicato e aquela proposta por associação no que se refere à legitimidade e à autorização dos sindicalizados ou associados. Nos casos de substituição processual pelos sindicatos, não se faz necessária a juntada da listagem dos substituídos para o ajuizamento de demanda coletiva proposta por sindicato” (AgInt no AgInt no REsp n. 1.933 .161/MA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). 5) Ao ajuizar a ação coletiva, o sindicado atua na condição de substituto processual, pleiteando, em nome próprio, direitos de toda a categoria por ele representada. Por isso, o servidor público integrante desta categoria beneficiada tem legitimidade para propor execução individual, mesmo que não ostente a condição de filiado da entidade sindical autora do processo de conhecimento, ressalvando-se apenas a hipótese em que haja expressa limitação dos beneficiários pelo título executivo, o que não restou configurado no presente caso.
6) Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5028740-40.2022.8.08.0024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

À luz do exposto, conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo hígida a sentença que homologou os cálculos apresentados e reconheceu a legitimidade dos exequentes para promover o cumprimento individual da sentença coletiva.

Considerando a ausência de arbitramento na origem, deixo de majorar os honorários sucumbenciais.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.